Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO DA VERBA. PROVIMENTO RESOLUTÓRIO DE QUESTÃO INCIDENTAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO DA VERBA. CABIMENTO RESERVADO AOS PROVIMENTOS EXTINTIVOS OU TERMINATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeitos contudo, aos efeitos da recuperação judicial, quando germinados de fatos ocorridos anteriormente ao pedido e deferimento da recuperação judicial, implicando a suspensão do trânsito do executivo individual de molde a ser viabilizada a habilitação do crédito perante o juízo universal.
3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo ser executada perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela recuperação, notadamente quando germinara de fatos antecedentes ao pedido e deferimento da recuperação.
4. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, o crédito germinado após deferimento da recuperação e aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos da recuperação, sob pena de o plano de recuperação ser afetado e inviabilizado.
5. O crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, porquanto não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do juízo da recuperação como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, ensejando que o curso da execução individual na qual é perseguida seja suspenso e demandado o pagamento, via da interseção do juiz da execução, ao juízo especializado, observado que terá preferência na sua realização (Lei no 11.101/05, arts. 49, 83 e 84).
6. Considerando que a decisão que resolve questão incidente formulada no ambiente do processo de conhecimento ou do processo executivo, não colocando termo à relação processual, encerra natureza interlocutória, não estando autorizada pelo legislador a impor honorários advocatícios em favor da parte beneficiada pelo resolvido, ao ser resolvido o recurso manejado em face do decidido, independentemente do seu desate, não culminando com a extinção do processo, não se afigura viável a fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor da parte que obtivera êxito no grau recursal (CPC, art. 85).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.